Tribunal: TJDFT
Processo: 0748041-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748041-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. S. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de decisão liminar determinando ao Distrito Federal que providencie, no prazo de 12 (doze) horas, internação em leito de UTI com suporte que atenda às necessidades da Agravante em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. Ao consultar os autos na origem, verifica-se que foram intimados o Distrito Federal e a Secretária de Saúde do DF, porém, a decisão não foi cumprida até o momento. Foram intimados ainda, o ICTDF – Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF, o Hospital Anchieta, IMPAR Serviços Hospitalares, Hospital Santa Lucia e o Hospital Maternidade Brasília. Nota-se que apenas o Hospital Maternidade Brasília e o ICTDF responderam à intimação. O primeiro informa que não tem condições técnicas para atender à determinação e o segundo informa que não dispõe, no momento, de vaga em leito de UTI para internação agravante. O Distrito Federal apresentou contrarrazões com informações contraditórias, deixando dúvidas acerca do cumprimento da obrigação. Vide: “É um trabalho árduo e contínuo, ao qual o autor só recorreu após sua internação no leito de UTI do hospital particular”; “deve a multa ser reconsiderada e substituída por sequestro de valores, modo muito mais efetivo para o cumprimento da tutela, que poderá ocorrer na rede particular”. Importa ressaltar que a liminar proferida pelo Juízo na origem, determinou ao DF que procedesse à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do DF, contudo, ressai das contrarrazões (ID 66320941) que essa providência também não foi cumprida. Segundo informação da Defensoria Pública (ID 66368616), a despeito da decisão, a agravante ainda se encontra na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, à espera de vaga em leito de UTI com suporte em cirurgia cardíaca em Hospital da rede pública ou privada. Em observância ao que dispõe o art. 196 da Constituição Federal, o artigo 7o da Lei n. 8.069/90, e a notícia de que a obrigação não foi cumprida, persistindo a situação de risco iminente à saúde e à vida da recém-nascida, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC: DETERMINO com prioridade absoluta, que sejam oficiados os hospitais indicados pela Defensoria Pública (ID 217607548, p. 7, na origem) acerca da decisão de ID 66140348. DETERMINO com prioridade absoluta, que seja oficiado o Hospital Anchieta e Hospital Santa Lúcia para, no prazo de 24 horas, responderem às intimações de ID 217940829 e ID 218207362, respectivamente. DETERMINO com prioridade absoluta, que seja oficiada a Secretária de Saúde do DF, para, no prazo de 24 horas, responder a intimação de ID 218032475, sob pena de aplicação do disposto no artigo 77, IV, §1o do CPC. INTIME-SE com prioridade absoluta o Distrito Federal para, no prazo de 24 horas, esclarecer sobre o cumprimento da obrigação. INTIME-SE a agravante, representada pela Defensoria Pública, para manifestação. À Secretaria da Turma para providências. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator